Tribunal: STF
Processo: RE 1519575
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Extensão de foro por prerrogativa de função. Competência para processar e julgar o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Impossibilidade. Interpretação restritiva. Ausência de simetria com a CRFB. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da arguição incidental de inconstitucionalidade, julgou ”procedente a presente ação, para declarar a inconstitucionalidade das expressões ‘Procurador-geral do Estado’, ‘Defensor Público-Geral’ e ‘Diretor-Geral da Polícia Civil’, inseridas na alínea g do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso”.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que, “em relação aos atos praticados pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Defensor Público-Geral e pelo Diretor-Geral da Polícia Civil, não há correspondência com a competência originária fixada pela Constituição Federal, revelando-se, dessa forma, indevido exercício da competência prescrita no art. 125 da CF, eis que em desacordo com os princípios estabelecidos pela Carta Maior”.



    3. A decisão anterior. O mandado de segurança foi ajuizado diretamente no TJMT, que, ao analisar o incidente de inconstitucionalidade, assim determinou: “julgo procedente a presente ação, para declarar a inconstitucionalidade das expressões ‘Procurador-geral do Estado’, ‘Defensor Público-Geral’ e ‘Diretor-Geral da Polícia Civil’, inseridas na alínea g do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso”.



    II. Questão em discussão



    4. O recorrente pede “seja reconhecida a ausência de qualquer inconstitucionalidade no tocante ao previsto no artigo 96, inciso I, alínea g, Constituição Estadual, reconhecendo-se, ainda, que o E. TJMT, com a declaração da inconstitucionalidade em questão, violou o artigo 125, § 1º da CF/88”. 



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal assentou que “os Estados não têm carta em branco para assegurar o privilégio a quem bem entendam, pois não se trata de uma opção política, mas um sistema rígido de jurisdição excepcional que, por diferir dos postulados basilares do Estado de Direito Democrático, exige uma interpretação restritiva”, e que não é permitida à “Constituição Estadual, de forma discricionária, estender o chamado foro por prerrogativa de função aqueles que não abarcados pelo legislador federal”. 



    6. Logo, no ponto, o acórdão recorrido, ao reconhecer que,“em relação aos atos praticados pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Defensor Público-Geral e pelo Diretor-Geral da Polícia Civil, não há correspondência com a competência originária fixada pela Constituição Federal”, interpretou restritivamente a cláusula de eleição de foro, o que harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da arguição incidental de inconstitucionalidade, julgou ”procedente a presente ação, para declarar a inconstitucionalidade das expressões ‘Procurador-geral do Estado’, ‘Defensor Público-Geral’ e ‘Diretor-Geral da Polícia Civil’, inseridas na alínea g do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso (e-doc. 17, p. 12), nos termos da seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA – ATOS PRATICADOS PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, PELO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL E PELO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL – AGENTES ADMINISTRATIVOS, NÃO POLÍTICOS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 



    A regra constitucional é de observância aos princípios do juiz natural e ao duplo grau de jurisdição, cujas exceções são previstas para as autoridades cujos cargos ostentem natureza de agente político, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica. 



    Arguição de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (e-doc. 17, p. 1-2).



    2. O recorrente pede o provimento do recurso extraordinário para que “seja reconhecida a ausência de qualquer inconstitucionalidade no tocante ao previsto no artigo 96, inciso I, alínea g, Constituição Estadual, reconhecendo-se, ainda, que o E. TJMT, com a declaração da inconstitucionalidade em questão, violou o artigo 125, § 1º da CF/88” (e-doc. 22, p. 20).



    3. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 25).



    4. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 26).



    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) O caso sob análise, entretanto, diz respeito à competência para processar e julgar o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. 



    No que diz respeito à definição da competência dos tribunais, a Constituição Federal prescreve em seu art. 125, § 1º, que será definida na Constituição do Estado, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça:



    (...)



    Em relação ao processamento e julgamento do mandado de segurança e habeas data contra ato de autoridades, a Carta Magna estabeleceu as seguintes hipóteses de competência originária:



    (...)



    Assim, a Lei maior estabeleceu a competência originária para processar e julgar mandados de segurança e habeas data contra atos de determinadas autoridades ao STF (art. 102, I, “d”), ao STJ (art. 105, I, “b”), aos TRFs (art. 108, I, “c”) e aos juízes federais (art. 109, VIII), deixando às Cartas Estaduais a atribuição da competência dos Tribunais de Justiça, observados os princípios da Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade. 



    Nesse sentido, calha ponderar que os Estados, ao instituírem as regras de competência originária no âmbito local, devem respeitar os princípios da Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade. 



    Justamente por essa razão este TJMT já entendeu pela impossibilidade de extensão da competência originária para processar e julgar mandados de segurança contra ato do Diretor-Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, uma vez que este seria um cargo de natureza administrativa, não política:



    (...)



    Guardando coerência, portanto, com as regras estabelecidas pela Carta Magna que atribuiu a competência originária apenas para processamento e julgamento de mandados de segurança e habeas data de autoridades revestidas de natureza política, entendo que todas àquelas outras previstas na Constituição Estadual que não ostentem tal qualidade, devem ser extirpadas do ordenamento.



    (...)



    Destarte, sobressai que em relação aos atos praticados pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Defensor Público-Geral e pelo Diretor-Geral da Polícia Civil, não há correspondência com a competência originária fixada pela Constituição Federal, revelando-se, dessa forma, indevido exercício da competência prescrita no art. 125 da CF, eis que em desacordo com os princípios estabelecidos pela Carta Maior.



    Para finalizar, sobreleva enfatizar que a regra constitucional é pela observância ao princípio do Juiz Natural e ao Duplo Grau de Jurisdição, razão pela qual as hipóteses previstas na Constituição Federal que excepcionam tais diretrizes são destinadas a atos praticados por agentes políticos e não meramente o servidor público detentor de autoridade em razão da função hierárquica.



    (...)



    Com tal premissa em mente, certo que o Procurador-Geral do Estado, o Defensor Público Geral e o Diretor Geral da Polícia Civil são agentes administrativos, e não políticos, não lhes podendo ser aplicadas, destarte, todas as prerrogativas a este conferidas, pois não cumpre atribuições políticas ou governamentais, não é membro de Poder de Estado nem o representa, sendo simplesmente um servidor público detentor de autoridade que lhe é deferida em razão da posição hierárquica que ocupa e das funções que desempenha, mas, frise-se, sem qualquer poder político, ainda que exerça cargo de chefia, planejamento, assessoramento ou execução. 



    Todavia, em relação ao Comandante-Geral da Polícia Militar, há correspondência no texto Constitucional Federal com o Comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que sem dúvida ostenta cargo de natureza política, motivo pelo qual quanto a este, inexiste ofensa constitucional. 



    Logo, por todo o exposto, aliado ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e deste próprio Tribunal, julgo procedente a presente ação, para declarar a inconstitucionalidade das expressões “Procurador-geral do Estado”, “Defensor Público-Geral” e “Diretor-Geral da Polícia Civil”, inseridas na alínea g do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso.” (e-doc. 17, p. 5-12).



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que “os Estados não têm carta em branco para assegurar o privilégio a quem bem entendam, pois não se trata de uma opção política, mas um sistema rígido de jurisdição excepcional que, por diferir dos postulados basilares do Estado de Direito Democrático, exige uma interpretação restritiva”, e que não é permitida à “Constituição Estadual, de forma discricionária, estender o chamado foro por prerrogativa de função aqueles que não abarcados pelo legislador federal”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes. II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF 5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância.”



    (AP nº 937-QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ o Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2018, p. 11/12/2018).



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE ESTENDE FORO CRIMINAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO A PROCURADORES DE ESTADO, PROCURADORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEFENSORES PÚBLICOS E DELEGADOS DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS HIPÓTESES DEFENDIDAS PELO LEGISLADOR CONSTITUINTE FEDERAL. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. 1. A Constituição Federal estabelece, como regra, com base no princípio do juiz natural e no princípio da igualdade, que todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais. 2. Em caráter excepcional, o texto constitucional estabelece o chamado foro por prerrogativa de função com diferenciações em nível federal, estadual e municipal. 3. Impossibilidade de a Constituição Estadual, de forma discricionária, estender o chamado foro por prerrogativa de função àqueles que não abarcados pelo legislador federal. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 81, IV, da Constituição do Estado do Maranhão.”



    (ADI nº 2.553/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/05/2019, p. 17/08/2019, grifos nossos).



    9. Logo, no ponto, o acórdão recorrido, ao reconhecer que, “em relação aos atos praticados pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Defensor Público-Geral e pelo Diretor-Geral da Polícia Civil, não há correspondência com a competência originária fixada pela Constituição Federal” (e-doc. 17, p. 11), interpretou restritivamente a cláusula de eleição de foro, o que harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    9.1. Nesse sentido:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALÍNEA ‘E’ DO INCISO VIII DO ARTIGO 46 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 31 DE OUTUBRO DE 2001. Ação julgada parcialmente procedente para reconhecer a inconstitucionalidade da expressão ‘e os Delegados de Polícia’, contida no dispositivo normativo impugnado.”



    (ADI nº 2.587/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Red. p/ o Acórdão Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 1º/12/2004, p. 06/11/2006, grifos nossos).



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EXTENSÃO A PROCURADOR DE ESTADO, PROCURADOR DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEFENSOR PÚBLICO E DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 1. Havendo o legislador constituinte disposto, no art. 22, I, da Constituição Federal, que compete privativamente à União legislar sobre direito processual e, no art. 125, caput, que a organização da Justiça no âmbito dos Estados dependerá da observância, pela Constituição estadual, dos princípios estabelecidos na Federal, não padece de inconstitucionalidade formal o art. 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, no qual é conferida ao constituinte local competência para organizar a Justiça do Estado. 2. O Supremo Tribunal Federal, revisitando entendimento sobre o tema da prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da ADI 2.553, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, decidiu que a Constituição Federal estabeleceu exceções ao duplo grau de jurisdição nas esferas federal, estadual e municipal, quanto a autoridades de todos os Poderes, de modo que não caberia aos Estados ‘estabelecer, seja livremente, seja por simetria, prerrogativas de foro’ às autoridades não abarcadas pelo legislador constituinte. Inconstitucionalidade material existente. 3. Pedido julgado procedente para declarar-se, com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade das expressões ‘da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria da Assembleia Legislativa, da Defensoria’ e ‘o Diretor-Geral da Polícia Civil’ contidas no art. 96, I, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”



    (ADI nº 6.506-MT, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 11/11/2021, p. 03/02/2022, grifos nossos).



    10. Nesse sentido, também a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO ESTABELECIDO EXCLUSIVAMENTE POR CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. - Parecer pelo não provimento do apelo extremo.” (e-doc. 34, p. 1).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator